Tribunal: TJMT
Processo: 0029376-13.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

EROTILDES ELIANE DE LIMA RODRIGUES

Vistos, etc.
Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

em face da sentença proferida pelo
Juízo

da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Restituição de Alíquota Previdenciária n. 29376-13.2009.811.0041 – Código - 393988,
julgou procedente o pedido.
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito
(R$ 15.000,00 – quinze mil reais)
é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex
, bem como, o que estipula o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder a aplicação do incidente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora